Tribunal: TJSP
Processo: 2113166-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada visando à realização do tratamento médico corretivo, bem como reduziu o valor da causa. Inconformismo. Não acolhimento. Dada a peculiaridade do caso em tela, a insurgência do Agravante não merece prosperar, porquanto inexiste comprovação de ocorrência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada visando à realização do tratamento médico corretivo, bem como reduziu o valor da causa. Inconformismo. Não acolhimento. Dada a peculiaridade do caso em tela, a insurgência do Agravante não merece prosperar, porquanto inexiste comprovação de ocorrência de Lide ou prescrição médica indicando a urgência na realização do procedimento médico mencionado. Ademais, já houve a determinação pelo Juízo "a quo" de realização de perícia médica. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113166-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes LUCAS
SOUZA DE PAULA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e JOCELINO MOREIRA
DE PAULA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), são agravados OPHTHAL
HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA e RICARDO MORSCHBACHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113166-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 13321
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2113166-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LUCAS SOUZA DE PAULA (REPRESENTADO POR SEU
GENITOR)
AGRAVADOS: OPHTHAL - HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA E OUTRO.
COMARCA: DIADEMA
MMa. JUÍZA “A QUO”: ERIKA DINIZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e
Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão
que indeferiu o pedido de tutela antecipada visando à
realização do tratamento médico corretivo, bem como reduziu
o valor da causa. Inconformismo. Não acolhimento. Dada a
peculiaridade do caso em tela, a insurgência do Agravante não
merece prosperar, porquanto inexiste comprovação de
ocorrência de Lide ou prescrição médica indicando a urgência
na realização do procedimento médico mencionado. Ademais,
já houve a determinação pelo Juízo “a quo” de realização de
perícia médica. Não preenchimento dos requisitos do artigo
300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 80 que, nos Autos de Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar,
indeferiu o pedido de tutela antecipada visando a realização do tratamento médico
corretivo.
Insurge-se o Agravante, alegando, em apertada síntese, que os
Médicos que atenderam o Agravante após a cirurgia, ao perceberem que a cirurgia não
havia atingido o resultado pretendido, já constaram em Relatório quanto a falta de
realização de compressa, tentando desde o início eximir-se da responsabilidade, o que
desde já resta impugnado, quando tem-se que não deram o atendimento pós-operatório,
mesmo diante das tentativas do genitores de agendarem um horário, vale dizer, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113166-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
houve o cumprimento da obrigação assumida pela Parte Agravada.
Aduz ainda, que deve ser mantido o valor da causa constante da
Inicial.
Por fim, requer o provimento do Recurso para reforma da r. Decisão
hostilizada.
Agravo processado, sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado
(fls. 83/84), com apresentação de Contraminuta às fls. 88/100.
Houve manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do Recurso. (fls. 266/267).
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto não comporta provimento.
Cuida-se de Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar
proposta por “LUCAS SOUZA DE PAULA”, menor representado por seu genitor, em
face de “OPHTHAL - HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA” E OUTRO, objetivando,
em suma, que a Parte Ré seja compelida na obrigação de fazer para que providencie o
devido tratamento médico ao Autor, bem como os procedimentos estéticos /médicos
necessários, bem como indenização por danos morais e estéticos.
Dada a peculiaridade do caso em tela, a insurgência do Agravante não
merece prosperar.
Isto porque inexiste comprovação de prescrição médica indicando a
urgência da realização do procedimento médico (cirurgia de correção da ptose palpebral
do olho esquerdo), por outro lado, também não há demonstração de que houve recusa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113166-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dos Agravados, com bem salientou a Decisão agravada, até porque, tratar-se de caso
que discute suposto “erro médico”, que demanda a análise mais detida dos Autos, à luz
do contraditório.
Neste sentido, ressalta-se que, o MM. Juízo “a quo” já determinou a
realização de perícia médica (fls. 356), a fim de aferir se houve imperícia médica.
Ademais, como elucidado no Parecer Ministerial: “(...) conforme já
apontado pelo Ministério Púbico em Primeiro Grau, a questão central controvertida
diz respeito a aspectos técnicos da Medicina, não havendo possibilidade de apreciação
adequada sem que seja feita perícia médica, prova esta já determinada nos Autos,
imprescindível para a análise do pedido liminar”. (fl. 267).
Logo, não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão
da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Noutro giro, a questão relativa ao valor da causa não pode ser
conhecida, eis que a hipótese não se enquadra no rol do artigo 1015, do Código de
Processo Civil.
Além disso, não se vislumbra, na espécie, circunstância de
excepcional prejuízo processual capaz de ensejar a interpretação mitigada do referido
dispositivo, podendo ser arguida como preliminar em eventuais razões de Apelação, ou
nas Contrarrazões.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Valor da causa. Recurso
interposto pela Autora contra decisão que acolheu impugnação ao
valor da causa. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art.
1.015 do CPC. Agravo de instrumento não conhecido” (Agravo de
Instrumento no 2104616-94.2020.8.26.0000; 26a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113166-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Provado do TJSP; Relator: Des. Carlos Dias Mota; Data do
Julgamento: 03/06/20).
Por fim, maiores digressões ficam reservadas à fase de cognição
exauriente da Ação principal.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de
Instrumento interposto, mantida na íntegra a respeitável Decisão agravada, pelos
próprios e jurídicos fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora